Tribunal: TJSP
Processo: 0003829-41.2018.8.26.0201
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003829-41.2018.8.26.0201, da Comarca de Garça, em que é apelante JEFFERSON
ALEXANDRE DE OLIVEIRA ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas as questões
preliminares arguidas, negaram provimento ao apelo ajuizado em favor de Jeferson
Alexandre de Oliveira Alves, mantendo-se, por seus fundamentos, a r. sentença
monocrática prolatada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003829-41.2018.8.26.0201 -Voto no 41.741
2
Apelação Criminal no 0003829-41.2018.8.26.0201
Comarca de Garça 2a Vara Criminal
MM. Juiz dr. Jamil Ros Sabbag
Apelante: Jeferson Alexandre de Oliveira Alves
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto n.o 41.741
1
Trata-se de apelação interposta em favor de
Jeferson Alexandre de Oliveira Alves, que foi condenado ao
cumprimento de pena corporal de três meses de detenção, em regime
prisional aberto, por infração aos ditames do artigo 129, § 9o, do Código
Penal (fls. 121/122).
Aduz a Defesa, preliminarmente, que “A denúncia
deve ser rejeitada, uma vez que é manifestamente inepta e por não
haver justa causa para o exercício da ação penal” (fl. 137),
argumentando, ainda, que essa peça, baseada que foi na versão unilateral
da suposta vítima, é genérica e abstrata, não tendo individualizado a
conduta do acusado. No mérito assevera que o apelante deve ser
absolvido, por insuficiência de provas a incriminá-lo, alegando que “a
versão apresentada pela testemunha é totalmente contraditória com a
versão apresentada pela suposta vítima” (fl. 138), daí porque a narrativa
do réu, de que atingiu a ofendida no momento em que tentava dela se
desvencilhar, é a única que faz sentido. Frisa, demais, que no caso
vertente não restou caracterizada a violência de gênero descrita na Lei
Maria da Penha, fazendo o recorrente jus aos benefícios previstos na Lei
9.099/95, devendo, ainda, ser reconhecida a “incompetência deste Juízo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003829-41.2018.8.26.0201 -Voto no 41.741
3
remetendo-se o feito aos JECrim” (fl. 140) (fls. 136/140).
O recurso foi contrarrazoado pelo doutor Promotor de
Justiça, que requer o desprovimento do apelo, com a manutenção da r.
sentença, como prolatada (fls. 145/148).
E a d. Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra
do doutor Pedro Augusto de Castro Andrade e Souza corroborou a
manifestação ministerial de Primeiro Grau (fls. 158/162).
Este, em síntese, é o relatório.
2 Por primeiro, rejeita-se a preliminar atinente a
inépcia da inicial, por absoluta falta de amparo legal.
Isso porque, de mera leitura da exordial (fls. 71/72),
verifica-se que a mesma contém todos os requisitos do artigo 41, do
Código de Processo Penal, tendo a conduta criminosa praticada pelo
imputado sido sobejamente descrita, fornecendo, assim, os elementos
necessários à persecução penal, e possibilitando, tal como se deu durante
todo o transcorrer do processo, o exercício da ampla defesa por parte de
sua Defensoria, observando-se que a denúncia foi suficientemente clara
ao descrever que, no dia 29 de junho de 2018, por volta de 01h00m na
Rua Maria Helena, no 10, Bairro Willians, ofendeu a integridade física
da ofendida, fato que, inclusive, restou demonstrado a contento nos
autos, conforme análise do mérito que será feita a seguir.
Demais, de se salientar que a superveniência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003829-41.2018.8.26.0201 -Voto no 41.741
4
sentença penal condenatória torna esvaída a análise do reconhecimento
de inépcia da denúncia, posto que o exercício do contraditório e da
ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude, durante a instrução
criminal.
Nessa esteira: - “AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
FURTOS
QUALIFICADOS
CONSUMADOS
E
TENTADOS (ART. 155, § 4o, I E II, C/C O ART. 14, II, DO CP).
CAIXAS
ELETRÔNICOS.
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA
7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não é inepta a
denúncia que preenche todos os requisitos legais e descreve a
contento a conduta dos acusados, permitindo a correta compreensão
dos crimes imputados e permite o amplo exercício do direito de
defesa. 2. A superveniência da sentença penal condenatória torna
esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da
denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa
foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal (AgRg
no AREsp 537.770/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
Sexta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe 18/08/2015). 3. [...]” (STJ -
AgRg nos EDcl no AREsp 843.975/SC, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/06/2016,
DJe 01/08/2016).
Igualmente fica rejeitado o pleito da Defesa, invocado
como supletivo, mas aqui recebido como preliminar, de não incidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003829-41.2018.8.26.0201 -Voto no 41.741
5
da Lei Maria da Penha ao caso vertente, visto que o acusado e a vítima
mantiveram relacionamento amoroso por três anos, portanto inequívoca
a relação íntima de afeto decorrente de tal, somando-se a isso que o
crime em questão teve como motivação o ciúme do primeiro,
notadamente por não aceitar o término da relação, daí porque, ao
contrário do que pretende fazer crer a Defensoria, bem evidenciada está
a situação de violência prevista no inciso III, do artigo 5o, da Lei
11.340/06.
E dentro desse contexto, inviável a pretensão recursal
de reconhecimento da incompetência do Juízo, ou ainda de aplicação
dos benefícios previstos na Lei 9.099/95 em favor do recorrente,
mormente em razão da expressa vedação constante no artigo 41, da Lei
Maria da Penha.
Já no mérito, há que negar provimento ao apelo
defensivo.
A materialidade está comprovada pela juntada do
laudo de exame de corpo de delito de fls. 37/38, demonstrativo de que a
ofendida sofreu lesão corporal de natureza leve.
E a autoria do apelante, por sua vez, também é certa.
Tanto na Delegacia, como em Pretório, ele negou a
prática delitiva, asseverando que, na data dos fatos estava na Festa das
Cerejeiras, com amigos, quando recebeu mensagens da vítima, via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003829-41.2018.8.26.0201 -Voto no 41.741
6
aplicativo Whatsapp, dizendo que não desejava mais manter
relacionamento amoroso consigo. Disse que, na sequência, foi encontrar
com a ofendida perto da “Lanchonete do Rangão”, momento em que
começaram a discutir, tendo ela segurado a sua camiseta. Contou que
tentou se desvencilhar, porém acabou a golpeando no o rosto com o
celular, causando uma lesão em seu supercílio. Acrescentou que não teve
qualquer intenção de agredi-la (fl. 52 e 130/133).
Todavia, essa insubsistente versão exculpatória não
vinga, já que completamente isolada do restante do conjunto probatório,
além de não ter sido comprovada, a teor do que dispõe o artigo 156, do
Estatuto Adjetivo.
Nesse diapasão, a vítima E.G.C.S. declarou que foi o
réu quem mandou mensagens perguntando onde ela estava, pois queria
levá-la para casa, todavia afirmou que já gozava, na época, de medida
protetiva contra ele. Disse que o imputado havia consumido bebida
alcoólica, e que arremessou o aparelho celular em seu rosto, a
lesionando com um corte no supercílio. Contou, ainda, que foi golpeada
com um chute na canela, não sabendo informar se Sthefany chegou a
pegar o celular do réu (fls. 123/126).
A testemunha Sthefany Beatriz Thomas Lima, a sua
vez, declarou apenas que pegou o celular do acusado, a pedido da
vítima, para que ela pudesse ver as mensagens. Narrou que começou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003829-41.2018.8.26.0201 -Voto no 41.741
7
correr com esse aparelho, o devolvendo, logo depois, ao seu dono (fl.
129).
Certo é que, no que tange aos crimes de violência
doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial importância, a
ponto de que, desmerecê-la em tais crimes, sem justificativa plausível,
especialmente quando comprovada a lesão pericialmente, tal como se
deu no presente caso, seria fomentar a impunidade.
Nesse sentido: - “AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
E
FAMILIAR.
PALAVRA
DA
VÍTIMA.
ASSUNÇÃO DE ESPECIAL IMPORTÂNCIA. TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE, IN CASU. PRECEDENTES
DO STJ. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O recurso encontra-se
fundamentado na negativa de vigência aos artigos 41 e 395, inciso
III, do CPP, sob o argumento da falta de justa causa para a ação
penal que investiga o crime de ameaça ocorrido no âmbito familiar,
tendo em vista que a simples palavra da vítima, sem os demais meios
probatórios, não configura indício suficiente de autoria e
materialidade a autorizar o recebimento da ação penal. 2. No que
tange aos crimes de violência doméstica e familiar, entende esta
Corte que a palavra da vítima assume especial importância, pois
normalmente são cometidos sem testemunhas. 3. Diante disso, in
casu, não há possibilidade de trancamento prematuro da ação penal
por falta de justa causa, incidindo, na espécie, o teor do Enunciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003829-41.2018.8.26.0201 -Voto no 41.741
8
n. 83 da Súmula/STJ. 4. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg
no AREsp: 213796, Rel. Min. Campos Marques (Desembargador
convocado do TJ/PR), julg. 19/02/2013, Quinta Turma, publ. DJe
22/02/2013).
E ainda: - “VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO
CORPORAL.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
PALAVRA
DA
VÍTIMA.
RECURSO
DESPROVIDO. I - Mantém-se a condenação do réu pela prática do
crime de lesão corporal se as declarações harmônicas da vítima,
corroboradas pelo laudo pericial, demonstram que o acusado a
agrediu fisicamente. II - Nos crimes praticados no âmbito familiar e
doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade,
mormente quando verossímil e não confrontadas com outras provas
que a desmereçam. III - Recurso conhecido e desprovido.” (TJ/DF
APR 20120710305817 Rel. Des. Nilsoni de Freitas Terceira Turma -
Julg. 28/01/2016 Publ. DJe 03/02/2016).
Diante desse cenário, com o teor da prova técnica já
citada, aliada à oral, consistente nos relatos objetivos e coerentes da
ofendida, quanto às circunstâncias em que ocorreram os fatos, mais do
que justificam a condenação, na forma como acertadamente
recepcionada no édito monocrático, observando-se, aliás, que o próprio
apelante admitiu, nas duas oportunidades em que foi ouvido, a
ocorrência do entrevero.
E não prospera a alegação de que o recorrente golpeou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003829-41.2018.8.26.0201 -Voto no 41.741
9
o rosto da ofendida “por um ato reflexo”, já que “objetivou
simplesmente se desvencilhar” da mesma, posto que essa dinâmica, diga-
se de passagem, invocada apenas pelo imputado, não encontra respaldo
algum nas palavras da testemunha Sthefany, tampouco nas da vítima,
que não fizeram menção alguma quanto a tal. Demais, como bem
consignado pela doutora Promotora de Justiça, a fl. 120, a natureza da
lesão suportada pela ofendida, qual seja, “ferimento frontal esquerdo”
(fl. 38) é claramente incompatível com essa sintomática versão
exculpatória apresentada pelo apelante.
Assim, por qualquer ângulo que se analise o presente
caso, não vinga o pleito de absolvição.
A reprimenda não foi questionada, e também não
comporta qualquer ajuste, estabelecida que foi no piso mínimo.
Acertada, ainda, a fixação do regime aberto para
cumprimento da pena aflitiva.
Isto posto, rejeitadas as questões preliminares arguidas,
nega-se provimento ao apelo ajuizado em favor de Jeferson Alexandre
de Oliveira Alves, mantendo-se, por seus fundamentos, a r. sentença
monocrática prolatada.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator